Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713805-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO EMBARGADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO D E S P A C H O INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025 17:41:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador